Tribunal: TJPA
Processo: 0813918-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813918-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE VALDECI DE PAULA

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA, JADIR RIBEIRO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS Nº 0813918-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: CÁSSIO DE FREITAS e JOSÉ VALDECI DE PAULA.

PACIENTES: RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA e JADIR RIBEIRO RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO. DESCABIMENTO. A ANÁLISE QUE SE RESTRINGE EXCLUSIVAMENTE A VERIFICAÇÃO DO
FUMUS BONIS IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
, SENDO QUE AS DEMAIS MATÉRIAS SÃO APRECIADAS QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO
WRIT
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Os embargantes alegam ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liminar. Ocorre que nessa fase processual verifica-se tão somente a presença ou não do
fumus bonis iuris
e do
periculum in mora
, requisitos indispensáveis à sua concessão, de modo que as demais teses referentes ao constrangimento ilegal apontado no
writ
são analisadas quando do seu julgamento definitivo, circunstância que ocorreu na hipótese dos autos, na ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido com motivação adequada onde ficou demonstrado que os seus requisitos não foram observados, não havendo que se falar em omissão na decisão embargada.

2. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 19 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão que indeferiu medida liminar, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que denegou liminarmente a ordem.

Requer o acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão alegada, deferindo-se a medida liminar.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

A decisão embargada foi lavrada nos seguintes termos:

“Na análise do feito, não vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da liminar requerida, posto que os impetrantes sequer anexaram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva dos coactos, sendo juntado somente decisões que mantêm as prisões nos dias 16/11/2021 (Doc. Id. nº 7379635 - páginas 1 a 4) e 01/12/2021 (Doc. Id. nº 7379636 - páginas 1 a 7), razão pela qual reservo-me para melhor apreciação durante o julgamento definitivo e mais aprofundado da matéria, em razão dos impetrantes não afastar, prima facie, os requisitos da custódia cautelar, quais sejam, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na justificativa adequada de que há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, tal como dispõe o artigo 312, segunda parte, do Código de Processo Penal, bem como o
periculum libertatis
, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

Assim sendo, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção, indefiro o pedido de liminar, nada impedindo que esse entendimento seja revisto por ocasião do julgamento definitivo do presente
writ
.”

Os embargantes alegam ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liminar. Ocorre que nessa fase processual verifica-se tão somente a presença ou não do
fumus bonis iuris
e do
periculum in mora
, requisitos indispensáveis à sua concessão, de modo que as demais teses referentes ao constrangimento ilegal apontado no
writ
são analisadas quando do seu julgamento definitivo, circunstância que ocorreu na hipótese dos autos, na ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido com motivação adequada onde ficou demonstrado que os seus requisitos não foram observados, não havendo que se falar em omissão na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 19 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/05/2022